Tribunal: TJDFT
Processo: 0725195-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. DEPÓSITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 526, § 1o, do Código de Processo Civil admite a expedição de alvará de levantamento da parcela incontroversa depositada em Juízo.
2. Agravo de Instrumento provido.